Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E PROGRAMADOS DE MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a decisão analisou, ainda que com interpretação diversa daquela defendida pelo apelante, a presença de justa motivação para a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado entre as partes. Tendo o Juízo a quo lançado na sentença considerações suficientes para embasar seu convencimento, bem como enfrentado, de forma adequada e suficiente, as questões deduzidas pelas partes, obedecendo ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais e exercendo, dessa forma, a função judicante que lhe é inerente em resposta à pretensão da autora, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 489 do CPC.

2. O apelante pretende a reforma da sentença, para que seja decretada a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado com a recorrida, diante da retenção ilegal das notas fiscais, que gerou atraso no pagamento por período superior a 90 (noventa) dias.

3. De acordo com o parágrafo terceiro da cláusula quarta do acordo firmado, se o contratado descumprisse quaisquer obrigações contratuais, a contratante poderia reter as folhas de Medição de Ordem de Serviços -MOS na área gestora da contratação.

4.Contudo, a contratante, sob o argumento de que a contratada não corrigiu o piso salarial de uma das funcionárias, decidiu reter as notas fiscais, impedindo o pagamento de serviços efetivamente executados e usufruídos.

5.Trata-se de procedimento não previsto na legislação pátria, que prevê expressamente a possibilidade de retenção de pagamento nos contratos administrativos apenas na hipótese de rescisão unilateral do contrato, até o limite dos eventuais prejuízos causados à Administração (Art. 80, inciso IV, cumulado com art. 79, inciso I, ambos da Lei n. 8.666/93.Portanto, é vedada a retenção de pagamento por serviço já executado.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.